Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DA CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Como cediço, a citação é medida de natureza imprescindível para a continuidade da ação e, naturalmente, a sua ausência importa na carência de pressuposto objetivo de existência da relação processual. Se não o fosse, não haveria justificativa para o manejo da querela nullitatis diante da constatação da irregularidade ou ausência do ato citatório, acarretando, assim, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação inválida. 1.1. A contribuir com esse entendimento, o artigo 239 do Código de Processo Civil prevê regramento no sentido de que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
2. Constatada a desídia (inércia) da demandante, no sentido de que não empreendeu os esforços necessários para a localização do devedor, bem como de que deixou de atender ao comando judicial, surge a possibilidade de extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto processual de existência.
3. Ao contrário do sustentado pela recorrente, revela-se prescindível a sua prévia intimação pessoal no presente caso, já que a sentença foi fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não há nos autos elementos que conduzam à compreensão de que a exequente tivesse abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias ou que os autos tenham ficado sem tramitação por mais de 1 (um) ano (artigo 485, inciso III). 3.1. Nesse caso, não incide a previsão contida no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal da credora.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.